Tribunal: STF
Processo: RHC 247154
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 864.756/SP (e-doc. 40).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, juntamente com outros corréus, à pena de 16 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 2.400 dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim) (e-doc. 6). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento, em parte, ao recurso de apelação da defesa, para redimensionar a pena, fixando-a em 12 anos de reclusão e ao pagamento de 1.800 dias-multa (e-doc. 7). A condenação transitou em julgado. Após, foi ajuizada revisão criminal, não conhecida pelo Tribunal (e-doc. 9).



    4. Formalizou-se a impetração no STJ, sendo a ordem denegada pelo Ministro Relator (e-doc. 22). Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o acórdão ora impugnado.



    5. Neste recurso, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de busca domiciliar sem autorização judicial ou fundadas razões. Aponta a ilicitude da prova considerada para condenação. Aduz que “não havia investigação prévia, os policiais foram AVERIGUAR se no local haveria um ponto de comércio de drogas, não havia qualquer suspeita de flagrante delito.” Argumenta que meras ilações de que no imóvel haveria tráfico de drogas, assim como o avistamento de um indivíduo correndo para dentro da residência, não são suficientes a ensejar a busca. Alega não comprovada a estabilidade do vínculo associativo.



    6. Requer o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar e, por consequência, o afastamento da condenação. Sucessivamente, postula a absolvição do crime de associação para o tráfico.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. No que tange à busca domiciliar, o Plenário do STF, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    8. No caso vertente, o Tribunal de Justiça, ao julgar a revisão criminal, rechaçou a alegação de nulidade, pontuando a existência de fundadas razões para a realização da busca domiciliar, assim como reconheceu a estabilidade e permanência da associação criminosa, a partir das seguintes premissas, constantes do voto condutor do acórdão: 



    “Os agentes públicos deixaram assentado que em cumprimento à ordem de serviço nº 349/19, que tinha como objetivo averiguar a existência de um ponto de comércio de drogas, deslocaram-se até o local dos fatos (sítio), e em monitoramento velado, com utilização de viatura descaracterizada, presenciaram a chegada de um veículo Onix, de cor vermelha no local. Dois indivíduos desembarcaram do referido veículo (Tadeu condutor e Julio passageiro) e ingressaram rapidamente no local. Assim que os acusados saíram do imóvel, os policiais optaram pela abordagem. Ao perceber a aproximação dos policiais, o réu Tadeu, ora peticionário, retornou para o interior da residência e Julio correu pela via pública. Após breve perseguição, Julio foi detido. Indagado pelos policiais do motivo da fuga, Julio, informalmente, admitiu a prática delitiva. Contou que ele e seu comparsa Tadeu estavam no local para retirar as drogas, que pertenciam ao “partido”. Diante disso, os policiais ingressaram no sítio e localizaram embaixo de uma cama, em um fundo falso, 16,35 kg de cocaína, 221,8 gramas de crack, 5,8 kg de maconha, uma balança de precisão e caderno destinado a registrar a contabilidade do tráfico. Ainda no interior do imóvel, os policiais perceberam que Tadeu havia fugido por uma das janelas do imóvel. Dentro do veículo foram encontrados resquícios de entorpecentes resultantes do transporte das drogas. 



    Quer dizer: o cumprimento da ordem de serviço para averiguação do narcotráfico, a fuga dos réus no momento da abordagem e, ainda, a confissão informal de Julio acerca da prática delitiva realizada no sítio, justificaram o ingresso no imóvel, tanto que foram apreendidos grande quantidade de entorpecentes, balança de precisão e extensa contabilidade do tráfico.



    Logo, não há que se falar em falta de justa causa para a atuação policial, nem, por conseguinte, em nulidade das provas então obtidas e delas decorrentes.



    Prosseguindo. 



    A decisão condenatória transitada em julgado analisou devidamente a prova produzida, que culminou na condenação do peticionário nos moldes do art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, pois como demonstrado nos autos, as circunstâncias do flagrante, somadas à apreensão de exacerbada quantidade e variedade de drogas, acondicionadas e prontas para entrega a terceiros, escondidas num fundo falso no piso do imóvel, bem como a extensa contabilidade, indicativa da enorme movimentação de substâncias entorpecentes evidenciam o exercício da traficância e a estabilidade da associação criminosa.



    Confira-se o v. aresto:



    (...)



    Além disso, as circunstâncias da prisão, antecedida por minuciosa investigação policial, a quantidade, variedade e as formas de acondicionamento das drogas apreendidas, em porções individuais, a granel e também em “tijolos”, somadas a apreensão de uma balança de precisão e cadernos com anotações de contabilidade do tráfico, não deixaram dúvida quanto a se destinar todos aqueles entorpecentes ao insidioso comércio, a isto se acrescendo também a confissão extrajudicial e delação do réu Júlio César, que foi confirmada com o encontro dos documentos pessoais de Tadeu e Samir respectivamente no veículo e residência utilizados para o tráfico.



    (...)



    Portanto, é de se reconhecer que se reuniu prova bastante da imputação de tráfico de entorpecentes feita na denúncia contra os réus, revelando-se impossível a absolvição ou a pretendida desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. 



    Do mesmo modo, o delito de associação para o tráfico de entorpecentes ficou bem delineado pela prova reunida nos autos, especialmente em razão do minucioso relatório de investigação policial (fls. 146/149), do insuspeito depoimento dos policiais civis inquiridos e do vasto acervo de cadernos com anotações de contabilidade do tráfico e da hierarquia entre os traficantes, inclusive apontando “Sami” como “boy”, tudo a bem demonstrar que os réus agiam em conjugação estável de vontades na prática reiterada do tráfico de tóxicos, se valendo dessa atividade criminosa como forma de sustento, em atuação constante e com divisão de tarefas para o sucesso da empreitada. 



    De fato, nos cadernos com anotações de contabilidade do tráfico dos apelantes haviam esquemas referentes ao tráfico de entorpecentes, dos quais consta o prenome de cada vendedor, alcunha, local do comércio e o respectivo valor, o que demonstra a contabilidade e o cotidiano de possíveis integrantes da facção criminosa “Primeiro Comando da Capital”, tudo a demonstrar que integram essa conhecida organização criminosa, como, ademais, foi admitido pelo réu Júlio César em seu interrogatório no inquérito, no qual esclareceu a função de cada um na organização e como era feita a distribuição do entorpecente para ser levado aos pontos de venda por meninas que identificou apenas como “As boys”, de forma a revelar que todos atuavam de forma estável e permanente no grupo criminoso. 



    Aliás, como bem anotado na sentença “as circunstâncias do flagrante, somadas à apreensão de exacerbada quantidade e variedade de drogas, acondicionadas e prontas para entrega de terceiros, escondidas num fundo falso no piso, a extensa contabilidade, indicativa da enorme movimentação de substâncias entorpecentes evidenciam a traficância e a estabilidade e organização do grupo, o que caracteriza a associação para o tráfico. A movimentação era enorme, a contabilidade indica as altas somas de valores envolvidos, documentos identificando diversas pessoas, separadas pelas funções na traficância, 'campana', contador, 'fiel' e 'boy'. Demonstrada, cabalmente, portanto, a estabilidade e permanência da associação mantida entre os acusados dada a organização das atividades ilícitas, cada qual com atribuições bem delineadas em prol de uma finalidade comum, e do intento criminoso de angariarem esforços para efetivar o comércio ilícito de entorpecentes” (fl. 452).” (e-doc. 9, p. 3-9; grifos nossos).



    9. No ato recorrido, a Sexta Turma do STJ confirmou a visão adotada pelo Ministro Relator, encampando a fundamentação veiculada pela Corte estadual, concluindo estar presente a justa causa para a ação policial, bem como a impossibilidade de revolvimento de fatos e provas no que se refere ao reconhecimento da estabilidade e permanência necessárias à configuração do crime de associação para o tráfico. O acórdão ficou assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 



    2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS. 



    3. No caso, depreende-se dos autos que os policiais tinham ordem formal de serviço do delegado para investigar um possível ponto de tráfico de drogas, foram até o local em viatura descaracterizada, realizaram campana com registros fotográficos e constataram a entrada e a saída rápida dos réus no imóvel. Em seguida, os indivíduos empreenderam fuga ao avistar os agentes, um deles, para dentro da casa, o outro, para fora. Abordado o indivíduo que correu para fora, ele informou sobre a existência de drogas no imóvel e, só então, os policiais ali ingressaram, onde vieram a encontrar as substâncias e objetos descritos na denúncia. Assim, os elementos indicados apontam que a entrada aparentemente foi precedida de fundadas razões objetivas e concretas quanto à existência de situação de flagrante delito no local. 



    4. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. 



    5. No caso, uma vez que as instâncias ordinárias – dentro do seu livre convencimento motivado – apontaram elementos concretos, constantes dos autos, que efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração de crime autônomo, deve ser mantida inalterada a condenação do réu em relação ao delito de associação para o narcotráfico. 



    6. Para entender-se de forma diversa e afastar a compreensão das instâncias de origem de que os agravantes se associaram, com estabilidade e permanência, para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, seria necessário o minucioso revolvimento do acervo fático-probatório amealhado aos autos, providência vedada em habeas corpus. 



    7. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 40; grifos nosso).



    10. A partir do que retratado pelas instâncias antecedentes, vê-se demonstrada a existência de justa causa para a ação dos policiais, tendo em vista a existência de ordem formal de serviço do delegado para investigar um possível ponto de tráfico de drogas, bem como a realização de diligências prévias à busca domiciliar, considerando que os policiais foram até o local em viatura descaracterizada, realizaram campana com registros fotográficos e constataram a entrada e a saída rápida dos réus no imóvel, somada à fuga dos indivíduos ao avistar os agentes. Configurada a situação de flagrância, a atuação da polícia na residência mostrou-se legítima, resultando na apreensão de relevante quantidade de entorpecentes (“16,35 kg de cocaína, 221,8 gramas de crack, 5,8 kg de maconha (...) aproximadamente 25 mil porções individualizadas de entorpecentes variados”) (e-doc. 9, p. 9). 



    11. Delimitados os fatos conforme narrados na origem, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. Nessa linha é a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    12. No que se refere ao pedido de absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, de igual modo, não há ilegalidade a ser reconhecida. 



    13. O STJ, no ato apontado como coator, explicitou a inviabilidade de acolhimento da tese defensiva sem o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadequada na via do habeas corpus (e-doc. 40).



    14. Outrossim, minucioso relatório de investigação policial, depoimento dos policiais civis e vasto acervo de cadernos com anotações de contabilidade do tráfico — que constava o prenome de cada vendedor, alcunha, local do comércio e o respectivo valor — e da hierarquia entre os traficantes, respaldaram a conclusão das instâncias ordinárias acerca da configuração do crime de associação criminosa entre o recorrente e outros dois corréus. 



    15. Nesse contexto, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável dissentir sem o reexame de fatos e provas, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).  



    16. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator